Tribunal: TJSP
Processo: 9158370-46.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DO SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DO SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no 11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9158370-46.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REINALDO
ALMEIDA, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9158370-46.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.104- 2/7
VOTO No 30.104
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 9158370-46.2008.8.26.0000
APELANTE: REINALDO ALMEIDA
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CBPM
Juiz de 1a instância: Cláudio Antônio Marques da Silva
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040,
II). APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DO SISTEMA MÉDICO-
HOSPITALAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em
curso. Princípio do “tempus regit actum”. Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo
STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária
de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no
11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade
imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o
entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à
incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação
do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 72/259), com o objetivo de
reformar acórdão proferido por esta 12a Câmara de Direito Público em
09.02.2011 (fls. 60/69), que determinou a cessação do desconto da
contribuição para o custeio do serviço de assistência médico-hospitalar e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9158370-46.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.104- 3/7
odontológica, bem como a devolução dos valores descontados a esse
título, com correção monetária e juros de mora de 6% (seis por cento) ao
ano, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, afastando a
aplicação da Lei Federal no 11.960/09.
O recurso foi sobrestado (fls. 262).
Posteriormente, diante do pronunciamento efetivado pelo
Supremo Tribunal Federal (DJe 30.10.2019), que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905), e manteve a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento
ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do
juízo de retratação (fls. 265/268).
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por policial militar objetivando a
cessação do desconto de 2% (dois por cento) sobre seus vencimentos,
destinado ao custeio do sistema de saúde patrocinado pela Cruz Azul de
São Paulo, bem como a restituição dos valores descontados a esse título.
A r. sentença julgou improcedente o pedido (fls. 40/42).
Esta 12a Câmara de Direito Público deu provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9158370-46.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.104- 4/7
recurso do autor, para declarar a inexigibilidade da contribuição médico-
hospitalar prevista na Lei no 452/74, bem como condenar a CBPM a
devolver ao autor os valores descontados a esse título, tendo como termo
inicial a citação da ré, devidamente corrigidos pela Tabela Prática deste
Tribunal e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação,
nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, consignando ser
inaplicável a Lei n 11.960/09 ao caso dos autos (fls. 60/69).
A CBPM interpôs recurso especial, pugnando pela aplicação
da Lei no 11.960/09 em sua íntegra (fls. 72/259), o qual foi sobrestado (fls.
262).
Posteriormente, os autos retornaram à Turma julgadora para
realização do juízo de retratação (fls. 265/268).
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1o-
F da Lei n° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, que
trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos
pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
uma norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9158370-46.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.104- 5/7
período anterior a sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
Quanto aos juros moratórios, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, conforme se observa
no trecho a seguir transcrito:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida:
1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.”
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9158370-46.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.104- 6/7
remuneratória a pensionistas de servidores públicos, os juros moratórios
devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e
a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
240/247 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); e (b) no que tange à incidência dos juros e
correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no
RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9158370-46.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.104- 7/7
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.